Tribunal: TJDFT
Processo: 0001174-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.

IV - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

V - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.

VI - Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.